Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. VIA INADEQUADA. MULTA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROTELATÓRIOS.
1. Tendo em vista que a controvérsia recursal suscitada no agravo de instrumento interposto pelo executado/embargante foi examinada em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não se revela cabível a alegação de omissão ou de contradição no acórdão recorrido.
2. O embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito que não esteja elencada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
3. Se não houve a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório, tendo a parte se utilizado de seu direito recursal de modo legítimo, com o objetivo de sanar aquilo que interpretou ser defeito técnico do acórdão, não se verifica hipótese de aplicação da multa prevista no art. 1.026 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de Declaração rejeitados.